Tribunal: CARF
Processo: 10920.722374/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RISCO OCUPACIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. AFASTAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Sendo adverso o ambiente de trabalho, sujeitando o trabalhador a riscos ocupacionais que lhe exigem uma redução da sua vida útil laboral, caracterizada pela aposentadoria especial, é devida a contribuição adicional para o GILRAT. Compete à empresa comprovar a adoção de medidas de proteção coletiva ou individual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador aos efeitos dos riscos ocupacionais a níveis legais de tolerância. A contribuição adicional é devida quando tais medidas não são suficientes para afastar o direito a concessão da aposentadoria especial.

RISCO OCUPACIONAL RUÍDO. PROTETOR AURICULAR. INEFICÁCIA.
O risco ocupacional ruído produz efeitos auriculares (no sistema auditivo do trabalhador) e extra-auriculares (disfunções cardiovasculares, digestivas, psicológicas e decorrentes das vibrações ósseas causadas pelas ondas sonoras). O fornecimento de protetores auriculares aos trabalhadores não é eficaz para neutralizar todos os efeitos nocivos do risco ocupacional ruído. Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. (Tese II - STF TEMA 555. e Art. 290, parágrafo único da IN PRES/INSS n. 128/2022)
MULTA DE OFÍCIO. CORREÇÃO TAXA SELIC. CABIMENTO.
Enunciado Súmula CARF no 108.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.722374/2012-01
ACÓRDÃO
2102-004.267 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOHLER S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RISCO OCUPACIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. AFASTAMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO.
Sendo adverso o ambiente de trabalho, sujeitando o trabalhador a riscos
ocupacionais que lhe exigem uma redução da sua vida útil laboral,
caracterizada pela aposentadoria especial, é devida a contribuição
adicional para o GILRAT. Compete à empresa comprovar a adoção de
medidas de proteção coletiva ou individual que neutralizem ou reduzam o
grau de exposição do trabalhador aos efeitos dos riscos ocupacionais a
níveis legais de tolerância. A contribuição adicional é devida quando tais
medidas não são suficientes para afastar o direito a concessão da
aposentadoria especial.

RISCO OCUPACIONAL RUÍDO. PROTETOR AURICULAR. INEFICÁCIA.
O risco ocupacional ruído produz efeitos auriculares (no sistema auditivo
do
trabalhador)
e
extra-auriculares
(disfunções
cardiovasculares,
digestivas, psicológicas e decorrentes das vibrações ósseas causadas pelas
ondas sonoras). O fornecimento de protetores auriculares aos
trabalhadores não é eficaz para neutralizar todos os efeitos nocivos do
risco ocupacional ruído. Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído
acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no
âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da
eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o
tempo de serviço especial para aposentadoria. (Tese II - STF TEMA 555. e
Art. 290, parágrafo único da IN PRES/INSS n. 128/2022)
MULTA DE OFÍCIO. CORREÇÃO TAXA SELIC. CABIMENTO.
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.267 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722374/2012-01
2
Enunciado Súmula CARF no 108.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de
Mendonca(substituto[a] integral), Andre Barros de Moura(substituto[a] integral), Cleberson Alex
Friess (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, o conselheiro(a) Yendis
Rodrigues Costa, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Andre Barros de Moura.

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 14-64.051 - 10a
Turma da DRJ/RPO de 30 de janeiro de 2017 que, por unanimidade, considerou improcedente a
impugnação apresentada.

Relatório Fiscal (fls 11/25)
Em 14/06/2012 foi lavrado auto de infração em face do Sujeito Passivo, ora
RECORRENTE, oriundo de procedimento fiscal iniciado em 04 de maio de 2012, com o objetivo de
auditar o período de janeiro de 2008 a dezembro de 2010, no qual apurou-se a omissão no
recolhimento da Contribuição Previdenciária Adicional do RAT (Risco Ambiental do Trabalho) de
6%, destinada ao financiamento da aposentadoria especial para trabalhadores expostos ao agente
nocivo ruído em níveis superiores a 85 dB(A). Constatou-se que, no período fiscalizado, a empresa
não havia informado em suas GFIPs nenhum de seus empregados como sujeitos à aposentadoria
especial, indicando zeros nas colunas de "BC Apos. Esp." em todas as competências.
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.267 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722374/2012-01
3
A fiscalização refutou o argumento de que o uso de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) descaracterizaria a insalubridade, citando a Súmula no 09 da Turma Nacional dos
Juizados Especiais Federais e diversas decisões judiciais e administrativas, que afirmam que o EPI,
embora possa atenuar, não elimina os efeitos do ruído excessivo para fins de concessão da
aposentadoria especial e sua respectiva fonte de custeio, conforme os §§ 6o e 7o do Art. 57 da Lei
no 8.213/91. Adicionalmente, foi considerada a Instrução Normativa RFB no 971/2009, que
condiciona a não obrigatoriedade da contribuição adicional à efetiva exclusão da concessão da
aposentadoria especial ao trabalhador.
Para a identificação dos trabalhadores expostos, a fiscalização realizou um
cruzamento de informações entre o LTCAT e as folhas de pagamento digitais, baseando-se na
descrição dos cargos, uma vez que os códigos de setor e lotação divergiam entre os documentos.
Uma planilha preliminar de trabalhadores submetidos ao ruído foi elaborada e apresentada à
empresa em 25 de maio de 2012, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 01 (TIF 01), para que
esta pudesse contrapor o levantamento. Em 04 de junho de 2012, a empresa retornou a planilha
com seus apontamentos de divergência, os quais foram integralmente acatados pela fiscalização.
Superada a fase de identificação, foram então apuradas as bases de cálculo
correspondentes, ou seja, as remunerações auferidas por esses trabalhadores em cada
competência do período fiscalizado (janeiro/2008 a dezembro/2010), sobre as quais incidiria a
contribuição adicional do RAT de 6%, para tanto, transcreve-se trecho do relatório fiscal (Fls.
20/21):
APURAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO
28. Superada, pois, a questão de direito, passou esta fiscalização a apurar os
empregados que estariam expostos ao referido agente nocivo RUÍDO em níveis
superiores a 85 dB(A), e respectiva remuneração no período de 01/2008 a
12/2010.
29. Isto posto, a partir da base de dados de trabalhadores extraída do arquivo
digital entregue à fiscalização (MANAD FOLHA), buscamos identificar os
trabalhadores lotados nos setores e cargos específicos citados no LTCAT como
submetidos ao ruído excedente a 85 dB(A).
30. Em face de inúmeras dificuldades encontradas para o cruzamento dessas
informações entre o LTCAT e a FOLHA, extraímos uma planilha contendo um
levantamento preliminar feito pela Auditoria Fiscal (coluna AFRFB) e o
submetemos à apreciação da empresa ora fiscalizada.
....
32. Em 04/06/2012, recebemos de volta a referida planilha– em arquivo digital
devidamente autenticado contendo os apontamentos de divergências quanto à
classificação originalmente feita na presente Auditoria Fiscal, os quais foram
integralmente acatados por esta fiscalização e devidamente excluídos do referido
levantamento.
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.267 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722374/2012-01
4
33. Identificados, pois, os trabalhadores; passamos a extrair– no mesmo sistema
de auditoria (AUDIG), as correspondentes bases de cálculo, ou seja, as
remunerações auferidas por aqueles trabalhadores, em cada competência do
período fiscalizado, e sujeitas à incidência previdenciária.
34. Como resultado do procedimento acima descrito, esta fiscalização elaborou
planilha analítica final contendo nominalmente o rol de todos os segurados
identificados como beneficiários de aposentadoria especial aos 25 anos de
trabalho e respectivas remunerações mensais sujeitas à incidência previdenciária,
listagem esta apensada ao presente lançamento como “Detalhamento das bases
de cálculo do Adicional de RAT/SAT Aposentadoria Especial 25 anos”
A conclusão da fiscalização resultou na constituição de créditos tributários,
formalizada em dois processos administrativos fiscais. O presente processo (no
10920.722374/2012-01) tratou do período de janeiro a dezembro de 2008, com um valor de R$
943.014,50. O outro (no 10920.722375/2012-48) abrange as competências de janeiro de 2009 a
dezembro de 2010, totalizando um valor de R$ 1.983.407,41, consolidado em 14 de junho de
2012.
As sanções aplicadas incluem a multa por falta de pagamento ou recolhimento e
por falta ou inexatidão de declaração. Em respeito ao Art. 106, inciso II, "c", do Código Tributário
Nacional, que prevê a aplicação da penalidade menos severa, a fiscalização realizou uma análise
comparativa entre as legislações vigentes antes e depois da Medida Provisória 449/2008
(convertida na Lei 11.941/2009). Como resultado, foi aplicada a multa prevista no Artigo 44, inciso
I, da Lei no 9.430/1996, que estabelece 75% sobre a totalidade ou diferença de contribuição, por
se mostrar mais benéfica à empresa.
Impugnação (fls 607/654)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 25/07/2012, na qual
em síntese sustentou a inexistência de dispositivo legal que fundamentasse a autuação. A
Recorrente alegou que o Auto de Infração carecia de base legal para a cobrança do Adicional de
SAT sobre a massa salarial de empregados expostos a ruído, pois o Art. 26-A do Decreto no
70.235/72 proíbe que órgãos de julgamento afastem a aplicação da lei sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Mencionou que o processo administrativo deveria observar o princípio da
legalidade, conforme os artigos 5o, II, e 37 da Constituição Federal de 1988 e o Art. 97 do Código
Tributário Nacional. Afirmou que a autuação não descreveu a fundamentação legal ou os motivos
das supostas infrações, citando apenas súmulas e julgados isolados. A Recorrente enfatizou que
cumpria a legislação pertinente, como a Lei no 8.212/91, a Lei no 8.213/91, o Decreto no 3.048/99,
e, crucialmente, o Art. 293, §2o, da Instrução Normativa no 971/09, que estabelecia a não
incidência da contribuição quando medidas de proteção coletiva ou individual neutralizavam ou
reduziam o grau de exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância, afastando a concessão
da aposentadoria especial, desde que a empresa comprovasse a gestão de riscos e a adoção de
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.267 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722374/2012-01
5
medidas de proteção recomendadas. Sustentou que o auditor fiscal, ao desconsiderar a
neutralização proporcionada pelos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), estava
implicitamente questionando a legalidade da Instrução Normativa, o que seria vedado à
autoridade administrativa. Acrescentaram que a ausência de motivação legal ou a fundamentação
inadequada implicava a nulidade do ato, ferindo o princípio da motivação e do devido processo
legal.
Em uma segunda preliminar, a Recorrente defendeu a nulidade do Auto de Infração
no que se referia à atribuição de responsabilidade tributária aos seus representantes legais.
Argumentaram que a tentativa de imputar essa responsabilidade a pessoas físicas era indevida,
pois os artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, que tratavam da responsabilidade de
terceiros, não se aplicavam ao caso. O Art. 134, que tratava da responsabilidade subsidiária,
aplicava-se apenas em casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, e em situações específicas como liquidação de sociedade de pessoas, o
que não era a realidade da Recorrente. Já o Art. 135, que abordava a responsabilidade pessoal,
somente teria cabimento se os atos fossem praticados com excesso de poderes, infração à lei,
contrato social ou estatutos, o que, segundo a defesa, não ocorreu. A Recorrente salientou que a
violação à lei ou contrato não era presumida e exigiria comprovação de dolo ou culpa, inexistente
na autuação.
No mérito, a Recorrente reiterou que a contribuição adicional de SAT não era
devida quando a utilização de EPI eficaz neutralizava ou reduzia a exposição ao agente nocivo
ruído, afastando o direito à aposentadoria especial. Apresentaram doutrina e jurisprudência,
incluindo a Súmula no 80 do Tribunal Superior do Trabalho e decisões do próprio INSS em
processos judiciais, que corroboravam seu entendimento de que a neutralização do agente nocivo
eliminava o fato gerador da contribuição. Destacaram que a Instrução Normativa no 971/09 era a
legislação específica que regulava a matéria e que o auditor fiscal baseou sua autuação em
súmulas e julgados que não se sobrepunham à legislação vigente ou que tratavam de contagem de
tempo de serviço especial, e não da contribuição adicional do SAT. Defenderam que o
investimento em saúde e segurança do trabalho, com a adoção de medidas preventivas e o uso de
EPI, demonstravam a inexistência do dever de recolhimento do adicional de SAT. Por fim,
argumentou contra a incidência da Taxa Selic sobre a multa de ofício, alegando que não havia
previsão legal para tal cobrança, citando o Art. 43, parágrafo único, da Lei no 9.430/96, e acórdãos
do Conselho de Contribuintes.
Para sustentar seus argumentos, a Recorrente juntou diversas provas, incluindo
procuração, atos constitutivos, cópias de peças de contestação e recurso inominado de ações
judiciais citadas no relatório fiscal, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
(PCMSO) de 2008, 2009 e 2010, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) de 2008,
2009 e 2010, Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP) por amostragem com as respectivas
fichas de registro, o Manual de Integração do Trabalhador, Termos de Responsabilidade e
Controle de Consumo de EPI, o Sistema de Prevenção de Perda Auditiva (SPPA), além de fichas de
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.267 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722374/2012-01
6
registro, páginas de cargos/setor constantes do LTCAT, e exames audiométricos de trabalhadores
que, segundo a defesa, não estavam expostos ao ruído em níveis superiores a 85 decibéis ou cuja
exposição foi devidamente neutralizada pelo uso de EPI.
A Recorrente pediu, preliminarmente, que fosse reconhecida a nulidade do Auto de
Infração. Caso a nulidade não fosse declarada, eles requereram a improcedência total do
lançamento fiscal e o consequente arquivamento do processo. Além disso, solicitaram, se
necessário, a realização de diligência fiscal para comprovar que determinados trabalhadores não
estavam expostos a ruído acima de 85 decibéis.
Acórdão 1a Instância (fls.1135/1157)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do
adicional para financiamento do benefício, nos termos do art. 57, § 6o, da Lei no
8.213/91 c/c art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. RUÍDO. TEMPO ESPECIAL.
Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A admissibilidade de diligência ou perícia, por não se constituir em direito do
autuado, depende do livre convencimento da autoridade julgadora como meio de
melhor apurar os fatos, podendo como tal dispensar quando entender
desnecessárias ao deslinde da questão.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra
o crédito tributário.
RELAÇÃO DE VÍNCULOS. DIRETOES. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A mera indicação no Auto de Infração de quais são os diretores vinculados à
empresa não implica em sua responsabilidade tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.267 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722374/2012-01
7
Recurso Voluntário (fls.1164/1201)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 26/04/2017, no qual
descreve que o Auto de Infração é nulo porque não existe fato gerador nem dispositivo legal
específico infringido que justifique a cobrança do adicional do SAT sobre os trabalhadores
expostos ao ruído.
Fundamenta sua defesa no princípio da legalidade previsto na Constituição Federal
(arts. 5o, II e 37), no art. 97 do CTN, no art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e na obrigatoriedade de
motivação dos atos administrativos conforme a Lei no 9.784/99, ressaltando que a fiscalização
baseia-se apenas em súmula judicial e não em lei ou decreto. Sustenta ainda que cumpre
rigorosamente as normas previdenciárias (Lei no 8.212/91, Lei no 8.213/91, Decreto no 3.048/99 e
IN no 971/09) e que adota medidas preventivas e fornecimento de EPI’s eficazes, afastando assim
o fato gerador do adicional.
A defesa destaca que não cabe à autoridade administrativa afastar dispositivos
legais ou decretos vigentes com base em entendimento jurisprudencial, sobretudo em súmulas
não vinculantes como a Súmula no 9 da TNU. Afirma que tal enunciado é resultado de demandas
individuais de segurados contra o INSS e não possui efeito obrigatório sobre empresas, não
podendo ser fundamento para autuação fiscal. A recorrente reforça que o §2o do art. 293 da IN no
971/09 expressamente dispensa a contribuição adicional quando comprovada a neutralização ou
redução da exposição a níveis legais, o que estaria devidamente demonstrado por laudos técnicos,
PPPs, LTCATs e demais documentos apresentados.
A recorrente também aponta erro de enquadramento de empregados no
levantamento fiscal, indicando casos de trabalhadores que não estavam expostos ao ruído acima
de 85 decibéis ou que tinham sua exposição neutralizada pelo uso de EPI. Afirma que o prazo
concedido pela fiscalização foi exíguo para contestar todas as informações e que, mesmo assim,
apresentou provas suficientes para demonstrar os equívocos, motivo pelo qual requer a
reabertura do prazo ou a realização de diligência fiscal para revisão dos dados. Fundamenta seu
pleito no princípio da primazia da realidade e na ampla defesa.
Conclui que não há suporte legal ou técnico para a cobrança do adicional de SAT,
visto que a empresa comprova cumprir todas as exigências normativas e de saúde e segurança do
trabalho, e que as autuações derivam de interpretação inadequada e sem efeito vinculante.
Afirma que o lançamento é arbitrário e afronta os princípios da legalidade, motivação e devido
processo legal, devendo, portanto, ser anulado integralmente.
Formula pedido preliminar para que seja declarada a nulidade do Auto de Infração
em razão da inexistência de dispositivo legal violado e de fato gerador do adicional do SAT, com
extinção do crédito tributário. Alternativamente, requer a realização de diligência fiscal para
comprovar a situação de cada trabalhador, com abertura de prazo razoável para apresentar toda a
documentação pertinente, garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.267 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722374/2012-01
8
Como pedido principal, requer o cancelamento integral do lançamento relativo ao
adicional do SAT (6%) incidente sobre os empregados expostos ao ruído, reconhecendo-se a
neutralização ou redução dos agentes nocivos comprovada nos autos. Subsidiariamente, requer o
afastamento dos empregados indevidamente incluídos na base de cálculo e a revisão dos valores
lançados, nos termos que se seguem (fl. 1166):
Ao analisar o levantamento efetuado pelo Auditor Fiscal, por competência,
enumerando os trabalhadores que foram enquadrados como estando expostos ao
ruído, constatou-se que o Auditor Fiscal equivocou-se quando lançou
trabalhadores que nunca estiveram expostos ao ruído ACIMA de 85 decibéis. Para
demonstrar o alegado, a Recorrente apresentou, por amostragem, trabalhadores
que se encontram na planilha do Auditor Fiscal, nesta situação, demonstrando o
respectivo cargo, grau do ruído e a conclusão do LTCAT.
Vejamos alguns dos trabalhadores que se enquadram no presente caso:(....)

Requer, ainda, que a decisão administrativa reconheça expressamente o
cumprimento integral das normas legais pela empresa, afastando qualquer exigência indevida e
confirmando a improcedência da autuação fiscal.
Reitera o pedido já formulado em sede de impugnação relativo ao afastamento da
aplicação da TAXA SELIC sobre a MULTA DE OFÍCIO.
Não houve contrarrazões por parte da PFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega NULIDADE DO PRESENTE AI devido a
INEXISTENCIA DE FATO GERADOR, por se confundir com a matéria de mérito, não há como aceitar
tal argumento como preliminar de NULIDADE.
Assim, rejeita-se a preliminar suscitada.
Mérito
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.267 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722374/2012-01
9
Quanto ao mérito a lide consiste em questionar a aplicação da taxa SELIC sobre a
multa de ofício, além de alegar a ausência de fato gerador, uma vez que a RECORRENTE observou
estritamente a legislação previdenciária e adotou medidas para afastar e reduzir os riscos do fator
ruído com o fornecimento de EPIs aptos a neutralizarem os efeitos nocivos do fator de
insalubridade.
Quanto a aplicação da Taxa de Juros corrigida pela SELIC, não há o que se discutir,
uma vez que trata-se de matéria já sumulada por este Conselho, cuja aplicação vincula os
julgadores.
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Portanto, sem razão a RECORRENTE, quanto a este ponto.
Em relação a inexistência de fato gerador, em função do afastamento do RISCO
OCUPACIONAL RUÍDO pelo fornecimento de EPIs, cumpre esclarecer que tanto os antecedentes
deste conselho, quanto o entendimento do STF, TEMA 555, afastam de forma inequívoca esta
tese, pois prevalece o entendimento em relação a ineficácia dos protetores auriculares para
afastar a caracterização da atividade como especial para fins de aposentadoria, vide Art. 290 e
parágrafo único da IN PRES/INSS n. 128/2022, negritei:
Art. 290. Será considerada a adoção de Equipamento de Proteção Coletiva - EPC
que elimine ou neutralize a nocividade, desde que asseguradas as condições de
funcionamento do EPC ao longo do tempo, conforme especificação técnica do
fabricante e respectivo plano de manutenção, estando essas devidamente
registradas pela empresa.
Parágrafo único. Nos casos de exposição do segurado ao agente nocivo ruído,
acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador o âmbito o
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), sobre a eficácia do Equipamento de
Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o enquadramento como atividade
especial para fins de aposentadoria.
Dizer que a referida tese não se aplica, pois a fiscalização utilizou como fundamento
a Súmula no 09 da TNU, que não trata do SAT, mas tão somente quanto à contagem do tempo de
serviço especial prestado, não pode ser considerado, pois, a concessão de aposentadoria especial,
é uma relação atuarial, na qual a proteção social visada está inexoravelmente ligada ao seu
financiamento. Logo, para que o trabalhador possa fazer jus ao benefício da aposentadoria
especial, faz-se necessário que esta tenha sido financiada de alguma forma, o que obriga que os
mesmos requisitos exigidos para concessão do benefício sejam observados para o seu custeio.
Além disso, a mencionada Súmula no 09 da TNU está em consonância com o
entendimento consolidado do STF:
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.267 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722374/2012-01
10
SÚMULA N° 09
Aposentadoria Especial - Equipamento de Proteção Individual
O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a
insalubridade, no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de
serviço especial prestado.
STF - Tema 555 – Fornecimento de Equipamento de Proteção Individual - EPI
como fator de descaracterização do tempo de serviço especial:
I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente
capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à
aposentadoria especial;
II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
Quanto a retroatividade, importante frisar que decisão do STF é declaratória e não
constitutiva, não havendo que se falar em retroatividade, tal afirmação é. reforçada pelo fato de
que a decisão não teve efeitos modulatórios, tendo eficácia ex-tunc.
Sem razão a RECORRENTE ao tentar afastar a presença do risco ambiental
constatada pela fiscalização, comprovada pelo Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho – LTCAT - apresentado pela empresa e confirmada pelo Acórdão, o que enseja a
alteração da GILRAT. No mesmo sentido segue decisões do CARF (negritei):
Numero do processo: 10920.720424/2013-99
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Aug 09 00:00:00 GMT-03:00 2021
Data da publicação: Wed Sep 01 00:00:00 GMT-03:00 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010 LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA
CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. A existência de segurados que prestam
serviço em condições especiais e prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga
a empresa ao recolhimento do adicional para financiamento do benefício.
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. RUÍDO. TEMPO ESPECIAL. Na hipótese
de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a
declaração do empregador, no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.267 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722374/2012-01
11
aposentadoria. PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. A admissibilidade de
diligência ou perícia, por não se constituir em direito do autuado, depende do
livre convencimento da autoridade julgadora como meio de melhor apurar os
fatos, podendo como tal dispensar quando entender desnecessárias ao deslinde
da questão. INFRAÇÃO. DEIXAR DE MANTER LAUDO TÉCNICO ATUALIZADO. É
infração deixar de manter atualizado o Laudo Técnico das Condições Ambientais
de Trabalho - LTCAT, ou emitir documento de comprovação de exposição em
desacordo com esse laudo. Numero da decisão: 2402-010.274 Nome do relator:
DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Numero do processo: 18192.000117/2007-23
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jan 26 00:00:00 GMT-03:00 2016
Data da publicação: Thu Mar 03 00:00:00 GMT-03:00 2016
Ementa: Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/08/2006 RELAÇÃO DE VÍNCULOS.
RELATÓRIO INTEGRANTE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NATUREZA INFORMATIVA. A
relação de vínculos anexa ao lançamento tributário previdenciário lavrado
unicamente em desfavor de pessoa jurídica não tem o condão de atribuir
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas e não comporta discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal por ter finalidade meramente
informativa. Súmula no 88 do CARF.(....) AGENTE FÍSICO RUÍDO. EQUIPAMENTO
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INEFICIÁCIA. O Supremo Tribunal Federal, no ARE
664335/SC, com repercussão geral reconhecida, assentou entendimento no
sentido de que a prova da neutralização da nocividade pelo uso do EPI afasta a
contagem de tempo de serviço especial, com exceção do tempo em que o
trabalhador esteve exposto de modo permanente ao agente físico ruído. Tese que
deve ser aplicada às exigências das contribuições destinadas ao custeio da
aposentaria especial, com base no princípio do equilíbrio atuarial e financeiro.
AGENTE FÍSICO RUÍDO. TEMPO DE EXPOSIÇÃO. LAUDO TÉCNICO. O laudo técnico
que deixa de computar as horas extras na apuração do nível de exposição do
trabalhador ao ruído é ineficaz para comprovar a eliminação ou redução da
exposição ao agente. ILEGALIDADE DA CESSAÇÃO DO ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. VALOR DEVIDO. É devido o adicional de insalubridade aos
trabalhadores que executam atividades nocivas à saúde ou à integridade física
quando não observado o procedimento legal para supressão do referido
adicional. Recurso Voluntário Negado
Numero da decisão: 2301-004.415
Numero do processo: 10580.721120/2020-76
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.267 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722374/2012-01
12
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 04 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon May 15 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Exercício: 2015,
2016, 2017 RISCO OCUPACIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. AFASTAMENTO.
ÔNUS PROBATÓRIO. Sendo adverso o ambiente de trabalho, sujeitando o
trabalhador a riscos ocupacionais que lhe exigem uma redução da sua vida útil
laboral, caracterizada pela aposentadoria especial, é devida a contribuição
adicional para o GILRAT. Compete à empresa comprovar a adoção de medidas de
proteção coletiva ou individual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição
do trabalhador aos efeitos dos riscos ocupacionais a níveis legais de tolerância. A
contribuição adicional é devida quando tais medidas não são suficientes para
afastar o direito a concessão da aposentadoria especial. (...) RISCO OCUPACIONAL
RUÍDO. PROTETOR AURICULAR. INEFICÁCIA. O risco ocupacional ruído produz
efeitos auriculares (no sistema auditivo do trabalhador) e extra-auriculares
(disfunções cardiovasculares, digestivas, psicológicas e decorrentes das vibrações
ósseas causadas pelas ondas sonoras). O fornecimento de protetores auriculares
aos trabalhadores não é eficaz para neutralizar todos os efeitos nocivos do risco
ocupacional ruído. Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos
limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de
Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.(Tese II - STF TEMA 555. e Art. 290, parágrafo único da IN
PRES/INSS n. 128/2022). DEMONSTRAÇÕES AMBIENTAIS. PPEOB, PPRA. E PPP.
INFORMAÇÕES INCOERENTES. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. AFERIÇÃO INDIRETA.
CABIMENTO. Comprovada nos autos a divergência entre os dados dos perfis
profissiográficos previdenciários e os dados dos demais documentos ambientais
da empresa, que apontam a presença de benzeno no ambiente de trabalho, resta
impossibilitada a identificação direta dos segurados expostos ao agente nocivo,
impondo o arbitramento da base de cálculo da contribuição adicional para o
GILRAT, considerando a remuneração paga pela empresa aos trabalhadores
integrantes dos grupos homogêneos de exposição apontados no PPEOB e no
PPRA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido quando a autoridade
julgadora o considerar prescindível ou impraticável, dispondo de elementos
suficientes para formar a sua convicção sobre a matéria. Aplicação do Enunciado
da Súmula CARF 163.
Numero da decisão: 2402-011.204
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.267 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722374/2012-01
13
Por último, quanto a alegação de que o AI englobou empregados não expostos ao
AGENTE RUÍDCO, nos termos do Art. 14, §12 do NOVO RICARF, reproduzo os fundamentos do
Acórdão recorrido, por estar de acordo com eles (fl. 1128):
Extrai-se do Relatório que o Contribuinte participou da identificação dos
trabalhadores expostos acima do limite de tolerância, validando as informações
levantadas pela Fiscalização. Destaque-se que, conforme o REFISC, os
apontamentos de divergências pela Contribuinte quanto à classificação
originalmente feita na Auditoria Fiscal foram integralmente acatados pela
fiscalização e devidamente excluídos do referido levantamento.
Frente a tal assertiva, não contestada pela Impugnante, não é possível, ante a
apresentação de meras Fichas de Registros (de 10 empregados), nas quais consta
apenas uma informação de nível de ruído, infirmar o levantamento feito pelo
Auditor Fiscal.
O trabalho da Fiscalização consistiu na análise dos Laudos e PPRA e do seu
confronto com a folha de pagamento, e o resultado foi submetido ao
Contribuinte, que apontou as divergências existentes, prontamente corrigidas
pelo Auditor.
Se a Impugnante pretende desconstituir o lançamento ou parte dele, deve trazer
provas cabais das incorreções eventualmente ocorridas. Fichas de Registros de
empregados não satisfazem tal requisito.
Assim, nego o pedido de se afastar a autuação baseada na presença do elemento
RUÍDO, mantendo os termos do Acórdão recorrido.
Conclusão
Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO rejeito a
preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento. É como voto
Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 1243
DF CARF MF
Original